Tribunal: TJDFT
Processo: 0707281-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707281-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RAQUEL DOS SANTOS ALMEIDA PACIENTE: WESLEY CAVALCANTE MONTEIRO AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada RAQUEL DOS SANTOS ALMEIDA em favor de WESLEY CAVALCANTE MONTEIRO, apontando constrangimento ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. Relata a impetrante que o paciente foi preso em flagrante, acusado da prática do delito descrito no art. 140, caput, e art. 163, caput, da Lei de Contravenção Penal, bem como artigos 21 e 24-A, da Lei n. 11.340/06, na forma do art. 5o, III, da referida norma. Sustenta que a decisão atacada não “desceu a quaisquer peculiaridades do caso concreto que reclamem, para guarnecer a efetividade do provimento final, a necessidade de acautelar o processo”. Invoca o art. 5°, caput, e inciso XV da Constituição Federal que define a liberdade como regra, bem como o art. 5°, LXVI, da mesma carta, o qual assegura que ninguém será mantido preso quando a lei admitir a liberdade provisória, referindo-se, por conseguinte, aos arts. 310, 311 e 312 do CPP. Colaciona jurisprudência do STF no sentido de que a segregação cautelar é exceção, devendo a decisão ser empiricamente fundamentada em circunstâncias particulares do caso concreto. Assevera que alegada necessidade de manutenção da segurança pública é papel que cabe à polícia, devendo o magistrado cuidar da tutela dos direitos fundamentais do cidadão, não podendo, do mesmo modo, o clamor social antecipar a pena, pois não é dotado de cunho cautelar. Ressalta, outrossim, que ao serem consideradas como verdadeiras as imputações feitas no auto de prisão em flagrante, violou o juízo o princípio da inocência, praticando um juízo sumário de culpa. Referindo-se novamente a julgado do STF, assevera que a análise da necessidade da custódia cautelar não deve se ater sobre os fatos imputados no APF, sob pena de desvirtuá-la em antecipação de pena: Discorre sobre o tema e, ao final, requer a concessão de liminar para determinar a imediata soltura do paciente e, no mérito, a concessão da ordem para deferir o pedido de liberdade provisória ao paciente sem fiança, com aplicação de outras medidas cautelares. É o relatório. DECIDO. A tese de que a prisão preventiva do paciente deve ser revogada, em razão do princípio da presunção de inocência, desvirtua o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar, simultaneamente, as ADC’s 43 e 54, exarado no acórdão que apresenta a seguinte ementa: PENA – EXECUÇÃO PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE. Surge constitucional o artigo 283 do Código de Processo Penal, a condicionar o início do cumprimento da pena ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória, considerado o alcance da garantia versada no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, no que direciona a apurar para, selada a culpa em virtude de título precluso na via da recorribilidade, prender, em execução da sanção, a qual não admite forma provisória. (ADC 43, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 07/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-270 DIVULG 11-11-2020 PUBLIC 12-11-2020) O voto condutor do acórdão explicita o alcance da veneranda decisão, ao especificar as situações individualizadas que permitam concluir pela aplicação do art. 312 do CPP. Confira-se: “Atentem para a organicidade do Direito, levando em conta o teor do artigo 5o, inciso LVII, da Lei Maior – ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. A literalidade do preceito não deixa margem a dúvidas: a culpa é pressuposto da sanção, e a constatação ocorre apenas com a preclusão maior. O dispositivo não abre campo a controvérsias semânticas. A Constituição de 1988 consagrou a excepcionalidade da custódia no sistema penal brasileiro, sobretudo no tocante à supressão da liberdade anterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória. A regra é apurar para, em virtude de título judicial condenatório precluso na via da recorribilidade, prender, em execução da pena, que não admite a forma provisória. A exceção corre à conta de situações individualizadas nas quais se possa concluir pela aplicação do artigo 312 do Código de Processo Penal e, portanto, pelo cabimento da prisão preventiva.” E, na parte dispositiva, reforçou a tese, nos seguintes termos: Julgo procedentes os pedidos formulados nas ações declaratórias de no 43, 44 e 54 para assentar a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal. Como consequência, determino a suspensão de execução provisória de pena cuja decisão a encerrá-la ainda não haja transitado em julgado, bem assim a libertação daqueles que tenham sido presos, ante exame de apelação, reservando-se o recolhimento aos casos verdadeiramente enquadráveis no artigo 312 do mencionado diploma processual. Portanto, a manutenção da prisão preventiva, em tese, não ofende o princípio da presunção de inocência, haja vista ser medida meramente acautelatória e não punitiva para melhor apuração dos fatos e para assegurar a aplicação da lei penal, desde que observados os requisitos do art. 312 do CPP, que enuncia: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o) § 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. E, na hipótese dos autos, o paciente foi preso em flagrante por descumprimento de medidas protetivas e já se encontra denunciado, acusado da prática do crime previsto no art. 24-A da Lei 11.340/06, na forma do art. 5o, inciso III, da Lei no 11.340/06 (ID 116637495). Diz a denúncia: “No dia 17 de fevereiro de 2022, no período compreendido das 7h às 14h, na QR 417, Conjunto 02, Casa 13, Samambaia/DF, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas em favor de sua ex-companheira, Amanda Kassia Mendes Pinheiro. Consta dos autos que, no dia 10 de janeiro de 2022, nos autos no 0700309-15.2022.8.07.0009, foram deferidas medidas protetivas em favor da ofendida, proibindo o denunciado, dentre outras medidas, de aproximar-se da vítima, familiares e testemunhas, bem como de contactá-los por qualquer meio de comunicação, como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros. Dessa medida, que ainda está em vigor, o denunciado foi intimado no dia 13 de janeiro de 2022, conforme de ID. 112799131 do processo no 0700309- 15.2022.8.07.0009 (MPU). No dia acima referido, por volta das 7h, mesmo cientificado das medidas protetivas decretadas, o denunciado, que mora na casa ao lado, pulou o muro da residência da vítima, abriu a porta da cozinha e adentrou na casa. Na ocasião, encontrou Hugo, que lhe informou que Amanda ainda estava dormindo. Por volta das 11h do mesmo dia, Amanda saiu de casa e encontrou o denunciado na porta, tendo este lhe convidado para ir à casa dele para conversarem. Às 14h, ela foi à casa de Wesley. Durante a conversa, o denunciado afirmou que Amanda estaria mantendo relação extraconjugal e passou a xingá-la de “puta”, “prostituta”, “vagabunda”, “você é pior do que as putas da coca-cola”. A vítima afirmou ao denunciado que se continuasse sendo ofendida, sairia da casa dele, levando consigo alguns pertences dela, o que foi tentado. O denunciado, nesse momento, pediu um pertence seu que a vítima levaria, tendo esta jogado todos ao chão. Em seguida, Wesley pegou os objetos e os arremessou contra o cachorro. Amanda retornou para sua casa e foi surpreendida pelo denunciado entrando forçadamente pelos fundos. Com esse ato, o denunciado danificou a fechadura e empenou a porta da cozinha da vítima. Não satisfeito, Wesley quebrou uma garrafa térmica de Amanda, jogando-a no chão. Depois, saiu do local. Os fatos se deram em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, porquanto as peças informativas noticiam que a vítima e o denunciado conviveram em união estável durante 17 (dezessete) anos. Assim, o denunciado WESLEY CAVALVANTE MONTEIRO encontra-se incurso nas penas do art. 24-A da Lei 11.340/06, na forma do art. 5o, inciso III, da Lei no 11.340/06.” E quanto à validade do decreto da prisão preventiva imposto pela autoridade apontada como coatora, a abalizada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirma que “A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.” (HC 686.309/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021). Nesse viés, ao contrário do que afirmado pela defesa, é de se ver que o Juiz do Núcleo de Custódia não se limitou a invocar os preceitos do art. 312 do CPP de forma abstrata para decretar a prisão preventiva do paciente. Pelo contrário. Após verificar a legalidade do flagrante, ressaltou que esse não é o primeiro episódio de violência doméstica em que o paciente se encontra envolvido. Ressaltou ainda que: “(...) No feito n. 0700309-15.2022.8.07.0009, em 10/01/2022 foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima Amanda Kássia Mendes Pinheiro, tendo sido o ora custodiado devidamente intimado em 13/01/2022. Desta feita, foi ele preso em flagrante pelo descumprimento das medidas protetivas fixadas há pouco tempo, o que denota ousadia e especial periculosidade, bem como insubordinação no tocante às determinações do Poder Judiciário. Tudo isso me leva a concluir que a conversão da prisão em flagrante em preventiva é medida imperiosa em face da gravidade concreta do crime, a fim de acautelar a segurança da vítima, bem como garantir a ordem pública, entendida como a necessidade de evitar a prática de novas infrações penais. Na espécie, a simples manutenção das medidas protetivas seria insuficiente, no momento, para garantir a incolumidade física da ofendida, bem como a ordem pública. Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diante do exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, CONVERTO EM PREVENTIVA A PRISÃO EM FLAGRANTE DE WESLEY CAVALCANTE MONTEIRO,(...) – ID 116215076 Infere-se de forma clara que o magistrado não se limitou a invocar os requisitos do art. 312 do CPP, adentrando num juízo de valor, fundado em fatos concretos para embasar a sua convicção de que a soltura do paciente trará intranquilidade à ordem pública e colocará em risco a integridade física e psicológica da vítima, o que se mostra suficiente para evidenciar o periculum libertatis. Desse modo, tenho que a decisão está suficientemente fundamentada e amparada na prova incipiente produzida nos autos, preenchendo os requisitos do art. 315 do CPP, bem como à exigência contida no art. 93, IX, da Constituição Federal. De outro giro, sequer foi alegado pela defesa a existência de condições pessoais favoráveis do paciente para se contrapor, se o caso, à decisão impugnada. Ademais, “sendo necessária a segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão, arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se mostra suficiente e eficaz, apresentando-se a prisão como medida necessária.” (Acórdão 1394526, 07006402420228070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no PJe: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se. Solicitem-se as informações à il. Autoridade apontada como coatora. Após, colha-se o parecer ministerial. BRASÍLIA, DF, 11 de março de 2022 09:50:07. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator